Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO OU EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I É possível a extinção do processo sem apreciação do mérito quando, intimada para recolher as custas iniciais, a parte autora mantem-se inerte e deixa transcorrer o prazo in albis.
II. A decisão que constitui o mandado monitório em mandado executivo decorre automaticamente da ausência de pagamento ou de embargos do devedor.
III. Recurso conhecido e desprovido.